Tribunal: TJMT
Processo: 1031252-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031252-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCURADOR LEGALMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE. PERIGO DE DANO DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por União Transporte e Turismo Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela provisória formulado na Ação Anulatória n. 1031169-42.2024.8.11.0041, proposta para anular o Auto de Infração n. AI.2017.01.012, lavrado pelo PROCON-MT, e a consequente inscrição em dívida ativa representada pela CDA no 2023836172. O indeferimento da tutela baseou-se na ausência de probabilidade do direito e de prova inequívoca da nulidade do título. A agravante sustentou nulidade da notificação por edital, por ausência de indicação de seus procuradores no edital e ausência de comprovação válida de tentativa de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da indicação do nome do procurador legalmente constituído na notificação por edital invalida o processo administrativo sancionador e os efeitos daí decorrentes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A notificação por edital, sem a menção aos nomes dos procuradores regularmente constituídos, afronta o disposto no art. 42-A, II, do Decreto n. 2.181/97, ensejando nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988.

2.

A jurisprudência do TRF-1, TJMG e TJMT reconhece de forma reiterada a nulidade de notificações editalícias quando ausentes diligências prévias suficientes de intimação pessoal ou por AR, ou quando não respeitada a exigência legal de constar o nome do procurador da parte.

3.

Os autos não demonstram tentativa válida e exauriente de intimação pessoal, tampouco há comprovação nos registros dos Correios da efetiva tentativa de notificação por AR, o que reforça o vício da via editalícia utilizada.

4.

O
periculum in mora
é evidenciado pela iminência de protesto da CDA, inscrição da empresa em cadastros de inadimplentes e adoção de medidas constritivas, com potencial de causar prejuízos irreparáveis à operação e reputação da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação por edital, sem a indicação do nome do procurador legalmente constituído, configura nulidade do processo administrativo sancionador, nos termos do art. 42-A, II, do Decreto n. 2.181/97.

2.

A adoção da via editalícia exige demonstração inequívoca da frustração da tentativa de intimação pessoal ou postal, sob pena de nulidade do ato.

3.

A manutenção da exigibilidade do crédito fundado em processo administrativo nulo justifica a concessão de tutela provisória para suspensão de seus efeitos, diante do risco de lesão de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 300; Decreto n. 2.181/97, art. 42-A, II.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AMS 0039691-94.2007.4.01.3400, DJ 29/01/2013; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.082113-8/002, j. 21/03/2023; TJMT, Apelação Cível N.U 1001198-42.2020.8.11.0044, j. 29/05/2023; STJ, REsp 1.906.618/SP, Tema Repetitivo 1.076.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal
interposto por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração n. 1031169-42.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, a agravante propôs ação judicial com o objetivo de
anular o Auto de Infração n. AI.2017.01.012 (FA 51.001.004.17.0033426)
,
lavrado pelo PROCON-MT, que ensejou a inscrição do débito correspondente em dívida ativa por meio da
CDA no 2023836172
. Alegou, para tanto, a existência de vícios insanáveis no processo administrativo, com destaque para a
nulidade da notificação por edital
, a

omissão do nome de seu procurador na publicação oficial
e a
improcedente responsabilização direta da concessionária pela infração
,
desconsiderando o papel do poder público concedente.

Ato contínuo requereu a concessão de
tutela provisória de urgência
com vistas à imediata
suspensão dos efeitos do auto de infração
,

medida indeferida pelo juízo de primeira instância. Na decisão agravada, a magistrada entendeu que os documentos acostados à inicial não conferiam a necessária
probabilidade do direito
, tampouco evidenciavam
irregularidade manifesta
capaz de justificar a medida excepcional. Destacou que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, II e V, do CTN, somente seria cabível mediante depósito do valor integral ou pela demonstração inequívoca da nulidade do título, o que não se verificaria na hipótese.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
, por deixar de enfrentar os fundamentos jurídicos relevantes expostos na petição inicial. Argumenta que houve
violação ao devido processo legal e à ampla defesa
,

tendo em vista que a
notificação por edital foi realizada de forma indevida
,

sem prévia e exauriente tentativa de intimação pessoal ou por AR, contrariando o disposto no
art. 42-A do Decreto Federal n. 2.181/97
,

norma que rege o processo administrativo sancionador no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Afirma que nos autos administrativos consta tentativa de intimação postal supostamente frustrada, com base em
aviso de recebimento não validado pelos Correios
,
cuja autenticidade e veracidade são contestadas. Alega que não há plausibilidade na narrativa de que uma concessionária de transporte público de atuação regular na cidade de Várzea Grande teria sido
“não encontrada”
em três diligências. Sustenta, ademais, que a publicação editalícia é
nula
,
pois deixou de indicar os
nomes dos procuradores legalmente

constituídos
,
em flagrante violação ao art. 42-A, II, do referido decreto, que expressamente exige a inclusão do nome do representado e de seu procurador, quando existente.

A agravante acrescenta ainda que houve
ilegalidade na responsabilização direta da concessionária
,
à luz do
art. 20 do Decreto 2.181/97
,
que atribui ao poder concedente — e não ao concessionário — a responsabilidade por falhas na prestação de serviço público. Em sua leitura, eventual imposição de sanção administrativa deveria ter sido dirigida ao ente público concedente, ou, no mínimo, ensejado a formação de
litisconsórcio passivo necessário
,
o que não ocorreu no processo originário.

Invocando precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais pátrios, a agravante reforça a tese de nulidade da notificação e da necessidade de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Defende que a manutenção da exigibilidade do débito, à míngua de tutela provisória, acarreta
grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação
, dada a possibilidade de
execução fiscal iminente, protesto da CDA e inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes
, com sérios prejuízos à sua atividade empresarial, reputação e estabilidade no mercado.

Diante desse contexto, requer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso
,
para que sejam suspensos os efeitos do auto de infração e da inscrição em dívida ativa, até o julgamento final do agravo de instrumento, e, ao final, o
provimento do recurso
, com a consequente
reforma da decisão agravada
.
(Id. 249723694).

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), DEFERI o pedido, reconhecendo, em sede de cognição sumária, a

verossimilhança das alegações da agravante quanto à nulidade da notificação editalícia
,
por aparente descumprimento ao art. 42-A do Decreto n. 2.181/97, bem como a
existência de perigo de dano
,
dada a possibilidade de inscrição da empresa em cadastros restritivos e demais efeitos negativos da exigibilidade do crédito tributário impugnado (Id 252139196).

Determinou-se a intimação do agravado para contrarrazões e a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça. Decorrido o prazo legal,
certificou-se a ausência de manifestação do agravado
.

Instado a se manifestar, a Procuradoria-geral de Justiça
,

por meio do
Parecer PGJ no 001660-001/2025
, da lavra da Procuradora, Naume Denise Rocha Muller,
opinou pela ausência de interesse público relevante
,
devolvendo os autos
sem manifestação de mérito
, por tratar-se de lide que versa sobre direito individual, disponível e patrimonial (Id. 265550757).

Após, vieram-me os conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória n. 1031169-42.2024.8.11.0041, que
indeferiu o pedido de tutela provisória
destinado à suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. AI. 2017.01.012 (FA 51.001.004.17.0033426), lavrado pelo PROCON-MT, e da consequente
inscrição do débito em dívida ativa
, materializada por meio da CDA no 2023836172.

Inconformada com a interlocutória vergastada a requerente/agravante submete à apreciação deste Egrégio Tribunal, sustentando as razões recursais que restaram devidamente expostas no relatório.

A decisão agravada afastou a concessão da tutela provisória, ao fundamento de que não se encontravam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, reputando legítima a constituição do crédito tributário, por ausência de prova inequívoca da nulidade do título executivo.

Todavia, em sede recursal, vislumbro
fundamentos suficientes para o acolhimento do recurso
.

Com efeito, da análise dos elementos constantes nos autos verifica-se que a agravante
possui advogados regularmente constituídos no processo administrativo
, e que a

notificação por edital não fez menção aos respectivos nomes
, em flagrante violação ao disposto no
art. 42-A, inciso II, do Decreto Federal no 2.181/97
, que assim dispõe:

“Art. 42-A. A intimação dos demais atos processuais será feita por meio de: (...) II - publicação oficial, da qual constarão os nomes do representado e de seu procurador, se houver.”

A jurisprudência tem reconhecido, de modo reiterado, que
a ausência de intimação do procurador legalmente constituído
configura
nulidade do processo administrativo sancionador
, por violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa
, consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PAUTA DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA. NULIDADE.

I – Consoante o art. 33, § 3o, da revogada Lei 8.884/1994, “a intimação dos demais atos processuais será feita mediante publicação no Diário Oficial da União, da qual deverão constar o nome do representado e de seu advogado”;
II – Igual disposição consta do § 3o do art. 70 da Lei 12.529/2011;
III – A ausência da intimação do advogado configura vício que compromete a validade do processo administrativo;
IV – Apelação do CADE e remessa oficial a que se nega provimento.
(TRF-1, AMS 0039691-94.2007.4.01.3400, DJ 29/01/2013).

No mesmo sentido é o entendimento externado pelo Tribunal de Justiça mineiro
:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE
-
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
- OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - EXTINÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE- CONDENAÇÃO - CABIMENTO - INCIDENTE PROCESSUAL - DESONERAÇÃO AO PAGAMENTO - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO-CABIMENTO.
A exceção de pré-executividade deve versar sobre matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado (Súmula 393 do STJ)
.
A citação por edital constitui medida excepcional, quando ausente outras diligências para a localização do devedor, resta configurada a nulidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual responde pelas despesas daí decorrentes. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.082113-8/002, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2a Câmara Cível, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023). (Destaquei).

Ainda, na mesma linha de intelecção é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE – APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 1.076, DO STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3

o
, INCISO III, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – APELAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PROVIDA.

Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, mostra-se correta a decisão que declarou a nulidade do processo administrativo e os atos dele decorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.
O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos patronos da parte vencedora, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3

o
inciso III do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

(Apelação Cível N.U 1001198-42.2020.8.11.0044; Julgamento proferido em 29/05/2023; Relator DES. MARCIO VIDAL).

Ademais, as peculiaridades do caso concreto indicam que a
tentativa de notificação via AR encontra-se envolta em dúvidas
, uma vez que, segundo alegado, não há qualquer registro da postagem nos sistemas dos Correios, o que
reforça a prematuridade da via editalícia
.

Quanto ao
periculum in mora
, é inequívoco o risco de lesão de difícil reparação decorrente da manutenção da exigibilidade do crédito tributário, com possibilidade de protesto da CDA, inscrição da empresa em cadastros de inadimplentes e adoção de outras medidas constritivas, circunstâncias estas capazes de comprometer gravemente a operação comercial da agravante, inclusive quanto à sua imagem e solvência.

Diante do exposto
,
ratifico a decisão que deferiu a tutela provisória recursal

e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
, para
reformar a decisão agravada

e

determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. AI.2017.01.012 e da correspondente inscrição em dívida ativa, representada pela CDA no 2023836172
,

até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025